Tribunal: TJMT
Processo: 1012083-43.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012083-43.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (IMPETRANTE), PEDRO JUNIOR DE SOUZA - CPF: 807.153.971-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HUMBERTO BATISTA DE ALENCAR - CPF: 849.585.881-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
.
HABEAS CORPUS
.

TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo
Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a determinação de início imediato do cumprimento da pena imposta pelo Tribunal do Júri, antes do trânsito em julgado, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), firmou entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

4.
A execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não possui natureza cautelar, mas é consequência direta do veredito, razão pela qual não se exige fundamentação baseada nos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.
2.
A execução imediata da pena não depende da presença dos requisitos da prisão preventiva, por não possuir natureza cautelar.
”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2º, IV, e art. 14, II; CPP,
arts
. 312, 492, I, “e”, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; TJMT, N.U 0006831-96.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Pedro Júnior de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos n. 1001736-09.2021.8.11.0005, decretou sua prisão e determinou a expedição de guia de execução provisória, após condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima).

Sustenta, em síntese,
que o paciente sofre
constrangimento ilegal, ao argumento de que respondeu ao processo em liberdade desde o início da persecução penal, compareceu a todos os atos processuais, inclusive à sessão plenária do Tribunal do Júri, possui endereço certo e exerce atividade lícita
e
que a imposição da custódia antes do trânsito em julgado restringe indevidamente sua liberdade de locomoção.

Requer, que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A alegada ilegalidade da prisão decretada na sentença condenatória
proferida no âmbito
do Tribunal do Júri
deve ser analisada à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC, Tema 1.068, segundo o qual a soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do total aplicado, afastada a exigência de pena mínima de 15 anos prevista no art. 492, I, “e”, do CPP.

Nesse contexto, destaca-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal,no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral:

(...)
11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com aConstituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea e do inciso I; (
ii
) parte final do § 4º; (
iii
) parte final do inciso
IIdo
§ 5º. 12.
(...)
14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
(STF - RE: 1235340 SC, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)

O
ato judicial impugnado, ao determinar o início imediato do cumprimento da pena
após
a condenação pelo Tribunal do Júri, alinha-se ao posicionamento adotado pela Suprema Corte, não havendo que se falar em ilegalidade ou constrangimento indevido.

Importante ressaltar, ainda, que a execução imediata da pena, após condenação pelo Tribunal do Júri, não possui natureza cautelar, mas decorre diretamente da própria condenação, em razão da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal. Assim, não há que se falar em necessidade de demonstração dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, tampouco em fundamentação quanto à existência de risco atual ou
periculum
libertatis
.

Dessa forma, não se constata ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem pela via estreita do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da medida impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

d
o
presente

habeas corpus

e, no mérito,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
Pedro Junior
d
e Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026